Tribunal: TJDFT
Processo: 0745755-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”. VERACIDADE DO TÍTULO. EXCESSO DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. A “exceção de pré-executividade” não admite dilação probatória (Súmula 393, do Superior Tribunal de Justiça). Por isso, consiste no instrumento de defesa incidental admitido à arguição de matérias de ordem pública, tais como os pressupostos processuais e vícios decorrentes da ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo.
II. Ademais, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação, em julgamento de recurso especial repetitivo, de que a “exceção de pré-executividade somente é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.” (STJ, Primeira Seção, Relator: Ministro Teori Albino Zavascki, Resp 111095).
III. No caso concreto, o questionamento acerca da legitimidade passiva e veracidade do título executivo, notadamente em relação ao excesso de execução, demanda dilação probatória, insusceptível pela via da “exceção de pré-executividade”, mormente diante da presunção de certeza e liquidez do título executado (taxas condominiais).
IV. Acertada a decisão que extinguiu a “exceção de pré-executividade”.
V. Recurso conhecido e desprovido.